Tribunal: STF
Processo: Rcl 84064
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gabriel Alves Machado, contra ato proferido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.455.344/MS, por suposta usurpação da competência desta Suprema Corte e violação a diversos princípios constitucionais e precedentes deste Tribunal, notadamente os exarados no HC 127.483/PR, no HC 118.770/SP e no HC 118.533/MS.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com pena final fixada, em grau de apelação, em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que sua condenação se fundamentou, de maneira exclusiva, no delatório de um corréu, sem a presença de qualquer elemento probatório independente que o corroborasse, o que, segundo sustenta, violaria as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que, após a interposição de Recurso Extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em despacho datado de 29/08/2025, determinou o trânsito em julgado imediato do processo, sob o argumento de exaurimento da prestação jurisdicional, obstando, assim, a análise do mérito constitucional pela Suprema Corte (eDOC 1, p. 2; eDOC 5, p. 1).



    Assevera que a referida decisão impede o acesso do reclamante à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, configurando desrespeito à competência desta Corte, estabelecida no art. 102, III, da Constituição Federal, e violação a precedentes do STF que versam sobre a necessidade de corroboração da delação premiada e a proporcionalidade na aplicação da pena (eDOC 1, p. 3-4).



    No mérito, pugna pelo "conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar o despacho do STJ e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante" (eDOC 1, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Entretanto, no caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. O Reclamante indica, como paradigmas de controle, decisões proferidas na AP 869, no HC 157.507 AgR e no HC 73.338, todas destituídas de eficácia vinculante nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC, além de não ter figurado como parte nos referidos processos. 



    Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante que pudesse ter sido desrespeitado pela autoridade reclamada, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, posto que a autoridade reclamada agiu dentro de sua atribuição legal. Confira o ato reclamado:



    “1. Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 102-106 do Expediente Avulso) apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento (fls. 72-77 do Expediente Avulso) ao recurso extraordinário já interposto (fls. 33-37 do Expediente Avulso). 



    2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. 



    Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, não sendo cabível a impugnação, nada há a apreciar. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se imediatamente os autos à origem, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência.”



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.6.2020).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 01.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente